Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade na cobrança de valores diferenciados entre beneficiários ativos e inativos de plano de saúde, determinou a devolução dos valores pagos a maior e majorou os honorários sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão recorrido, conforme alegado pela embargante; e (ii) corrigir eventual contradição na fixação dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não há omissão no acórdão quanto à análise das questões levantadas pela embargante, tendo sido enfrentados os argumentos relacionados à cobrança abusiva, ao princípio da isonomia entre beneficiários ativos e inativos, e à devolução dos valores cobrados a maior.
5. O acórdão examinou todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, afastando-se a hipótese do art. 489, § 1o, IV, do CPC, além de consignar adequadamente o prequestionamento ficto para fins de recurso às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
6. Reconhece-se a contradição no tocante à majoração dos honorários recursais, corrigindo-se a parte dispositiva do acórdão para ajustar os percentuais e valores fixados, evitando reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o enfrentamento completo das questões levantadas no processo, incluindo a aplicação do princípio da isonomia entre beneficiários ativos e inativos de plano de saúde.
2. É cabível a correção de contradição na fixação dos honorários sucumbenciais recursais para evitar prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 489, § 1o, IV, 1.022, e 1.025; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.034, REsp 1816482/SP.